Tribunal: TJDFT
Processo: 0737852-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0737852-16.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ELISIO PATRICIO DA SILVA NETO AGRAVADO: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELISIO PATRICIO DA SILVA NETO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, acolhendo embargos declaratórios, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos que opusera à execução movida por GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA (processo n. 0701700-60.2021.8.07.0002). O agravante sustenta, em suma, que faz jus ao efeito suspensivo nos embargos à execução, a teor do art. 919, §1o, do CPC, porquanto o juízo está devidamente garantido por veículo indicado pela própria exequente, que não poderia exigir, nesse contexto, forma diversa, invocando os princípios da menor onerosidade ao devedor e venire contra factum proprium. Preparo regular (id 31011970). Pedido de liminar indeferido (id 31200770). A parte agravada apresentou contrarrazões (id 32198131), nas quais requer o não provimento do recurso. É o relato do necessário. DECIDO. A despeito das razões recursais, entendo que o presente agravo de instrumento se apresenta manifestamente inadmissível e, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[1], é hipótese de não conhecimento em decisão monocrática desta relatoria. Com efeito, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” Trata-se, como visto, de requisitos cumulativos. No caso, ao apreciar os embargos de declaração opostos pela parte embargada, o d. magistrado apresentou dois fundamentos para indeferir a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, independentes e suficientes por si sós para a manutenção da decisão, quais sejam: a) que pela ordem legal a penhora deveria recair sobre dinheiro; b) não estariam demonstrados os requisitos para a concessão da tutela provisória. O agravante, contudo, limitou-se a alegar que o veículo apontado deveria ser aceito como garantia do juízo, uma vez que havia sido indicado pelo próprio exequente. Nesse esteio, a ausência de impugnação pelo recorrente quanto ao fundamento de que não estariam preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela provisória, suficiente para a manutenção do provimento atacado, impõe o não conhecimento da insurgência, por ofensa ao princípio da dialeticidade. A propósito, colhe-se da jurisprudência desta Corte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA A UMA DAS RAZÕES DE DECIDIR ADOTADAS NO PROVIMENTO JUDICIAL ATACADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO OUTRO SUFICIENTE, POR SI, PARA MANTER A DECISÃO AGRAVADA QUE FORMOU JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUMULA 182, STJ. SÚMULA 283, STF. CAUSA DE PEDIR RECURSAL COMPROMETIDA. FALTA DE RELAÇÃO DE CONGRUÊNCIA ENTRE A MOTIVAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO COMBATIDO E AS RAZÕES ADUZIDAS PARA PEDIR NOVA DECISÃO. ART. 1021 §1o DO CPC. ÔNUS ARGUMENTATIVO DESATENDIDO. DIALETICIDADE RECURSAL NÃO OBSERVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. O art. 932, III, do CPC - no que é secundado, no âmbito do agravo interno, pelo art. 1.021, § 1o, do mesmo Código de Processo - atribui ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de requisito atinente à dialeticidade recursal, que, como requisito de regularidade formal, é pressuposto de admissibilidade dos recursos. 2. Caso concreto em que o agravante deixou de impugnar de forma específica os fundamentos de fato e de direito da decisão unipessoal que não conheceu de agravo de instrumento. Fundada a decisão recorrida na relitigação desnecessária promovida pelo Distrito Federal e em inovação recursal, era mister que indicasse o agravante o equívoco do provimento unipessoal combatido relativamente a todos os fundamentos adotados como razão de decidir, o que haveria de fazer evidenciando estarem sanados todos os defeitos identificados em sua postulação. Entretanto, com injustificada incongruência arrazoou a peça recursal do agravo interno, visto que não se ocupou de concreta e especificamente combater os fundamentos da decisão agravada, os quais são evidenciadores da excepcionalidade da hipótese sub judice. 3. Não atendem ao ônus da dialeticidade as genéricas razões recursais que passam ao largo dos motivos específicos lançados na decisão agravada para afirmar a prática de inovação recursal, menos ainda quando ignoram o todo harmônico da fundamentação ali posta e deixam de impugnar fundamento certificador da prática de relitigação desnecessária. Falta de impugnação a todos os fundamentos da decisão agravada que atrai a incidência do Enunciado 182 do STJ e, por analogia, do Enunciado 283 do STF. 4. Aplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, quando manifestamente inadmissível o agravo interno ou quando julgado improcedente em votação unânime e fundamentada do órgão colegiado. 5. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1398831, 07255938620218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [destaquei] Ante o exposto, apoiado no art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, ante a sua manifesta inadmissibilidade, por ofensa ao princípio da dialeticidade. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator